Tribunal: TJSP
Processo: 2138078-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Embargos de declaração - Omissão – Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Embargos rejeitados - Decisum mantido - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149319
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2138078-76.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ourinhos, em
que é embargante AVE AGROINDUSTRIA LIMITADA, é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO No.: 40402
EDEC.No.: 2134438-65.2019.8.26.0000/50000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138078-76.2019.8.26.0000/50000 - Ourinhos - 3a Vara Cível - VOTO 40402
V / E / O / AL / D
2/4
EDEC.No.: 2138078-76.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: OURINHOS- 3a VARA CÍVEL
EBTE.: AVE AGROINDÚSTRIA LTDA.
EBDO.:BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão

Inexistência
-
Caráter
eminentemente
infringente - Desvirtuamento do recurso -
Embargos rejeitados - Decisum mantido -
Recurso desprovido.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o V. Acórdão de fls. 78/84 que, por votação unânime,
deu-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargado, e negou-se provimento ao recurso da embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, que no v.
acórdão há omissões a serem sanadas, concernentes (i) à
ausência de voto vencido do Exmo. Relator sorteado, o que
acarreta error in procedendo, (ii) à observância de matéria
de ordem pública, que impossibilita a relativização da
coisa julgada. No mais, afirma que houve omissão e
contradição no decisum quando da apreciação do pedido de
abdicação de crédito. Requer sejam os embargos acolhidos a
fim de sanar as omissões apontadas (fls. 01/14).
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos.
No mérito, rejeito-os, pois ausente qualquer
omissão a ser sanada.
Conforme se sabe a omissão decorre da não
apreciação de pontos importantes ao deslinde do feito.
Segundo Antonio Carlos de Araújo Cintra, a omissão é
verificada “quando o Juiz deixa de apreciar questões relevantes para
o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138078-76.2019.8.26.0000/50000 - Ourinhos - 3a Vara Cível - VOTO 40402
V / E / O / AL / D
3/4
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada, vez que os pontos trazidos no recurso foram
devidamente apreciados no v. acórdão.
Em verdade, a parte busca a reforma da
decisão embargada, o que se mostra inviável por meio destes
embargos de declaração, devendo a parte buscar a reforma do
decisum combatido pela via correta.
Neste sentido, é o que se observa da
jurisprudência, que longe está de admitir embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-os
excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
Como anota Theotônio Negrão, “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do erro decisório”
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/368) ((Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 37. ed., São Paulo:
Saraiva, 2005, p. 623).
A propósito:
“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração
não são palco para a parte simplesmente se insurgir
contra o julgado e requerer sua alteração. Por
isso, “não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”
(STJ- Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).” (Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor
- Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 46. ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 725).
“A obtenção de efeitos infringentes, como pretende
a embargante, somente é possível, excepcionalmente,
nos casos em que, reconhecida a existência de um
dos defeitos elencados nos incisos do mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2138078-76.2019.8.26.0000/50000 - Ourinhos - 3a Vara Cível - VOTO 40402
V / E / O / AL / D
4/4
art. 535, a alteração do julgado seja consequência
inarredável da correção do referido vício; bem como
nas
hipóteses
de
erro
material
ou
equívoco
manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para
a inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU 30.10.06)”
(op. cit., p. 725).
Desta forma, uma vez ausente a alegada
omissão, bem como qualquer das outras hipóteses elencadas
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, faz-se
necessária a rejeição do recurso ora interposto, devendo
qualquer pedido de reforma ser pleiteado pela via correta.
No mais, afasta-se a alegada nulidade do v.
acórdão por ausência de voto vencido, já que se trata de
decisão cuja votação fora unânime, conforme se observa da
tira de julgamento acostada às fls. 77.
Por fim, e, quanto ao prequestionamento,
resta destacar que, em momento algum a decisão embargada
violou qualquer dispositivo legal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, persistindo a decisão embargada tal como lançada.
IRINEU FAVA
Relator